Tribunal: TJSP
Processo: 0002518-46.2004.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002518-46.2004.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
EDILEUSA REGINA AGUIAR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.147.
Apelante: Edileusa Regina Aguiar dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Rio das Pedras SP.
Apelação. Crime de falsificação de documento público
(Carteira Nacional de Habilitação). 1. Quadro probatório
suficiente para a condenação do réu. 2. Afastamento da tese
defensiva de atipicidade por ausência de dolo. 3. Sanção que
não comporta alteração. Recurso improvido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar EDILEUSA REGINA AGUIAR DOS
SANTOS às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais
o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incursa no artigo 297 do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de
direitos, a saber: (a) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade, em local a ser definido pelo juízo
das execuções e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento de 1
salário mínimo, em favor de entidade de cunho assistencial, também a
ser definida em sede de execução (fls. 302/304).
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por
atipicidade, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código Penal, forte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na ausência de dolo. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da
tentativa (fls. 308/314).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se improvimento (fls. 333/336).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese, em
data incerta, anteriormente ao dia 18 de outubro de 2004, em local
também não determinado, EDILEUSA REGINA DOS SANTOS,
falsificou, no todo, documento público, qual seja, Carteira Nacional de
Habilitação.
4. Escorreita a condenação.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), bem como, notadamente, pelo
laudo pericial, que concluiu que a carteira de habilitação (CNH), em
nome de Maria de Lourdes Parmigiani Momesso, é materialmente falsa
(fls. 17/21).
Certa, por seu turno, a autoria.
Não se questiona que, na residência da ré, foi
encontrada a CNH em nome de Maria de Lourdes Parmigiani Momesso
com a fotografia da apelante. O que se deu por ocasião da prisão em
flagrante da acusada pela prática de estelionato.
De fato, segundo se depreende dos relatos do
guarda municipal Francisco Teodoro de Souza, (fls. 07 e 240 mídia
digital), no dia dos fatos, foram informados que algumas pessoas
tentavam passar cheques subtraídos no comércio local. Efetuaram buscas
e lograram deter a apelante, em flagrante delito, juntamente com seus
comparsas. Na sua residência, foi encontrada o documento referido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial - CNH com a fotografia da acusada e nome de outra pessoa. A
apelante, na ocasião, afirmou que achou o documento na rua.
A ré, por sua vez, nada mencionou sobre o
documento na delegacia de polícia (fls.10/11).
E não compareceu a juízo para ser interrogada
foi declarada sua revelia.
Cuida-se, portanto, de manancial probatório,
em seu contexto, bastante denso a ratificar a acusação.
Inadmissível considerar não tivesse a ré ciência
da falsidade, pois o nome constante no documento não era o seu: ou
seja, mesmo que ignorasse que o suporte do documento fosse espúrio,
por certo a apelante sabia que não poderia ser colocada sua fotografia
(já que o nome aposto no documento é de outra pessoa).
Não há, pois, como afastar-se o dolo.
Por sua vez, ainda que não desponte de forma
cristalina que a acusada foi quem confeccionou propriamente o
documento espúrio, ao menos concorreu para tanto (artigo 29 “caput”,
do Código Penal), na medida em que no mínimo forneceu sua fotografia
que foi aposta no documento.
Importa considerar, além disso, que se trata de
delito de perigo abstrato, em que se presume o perigo à fé pública, de
sorte que basta, para configuração do crime, a contrafação ou
modificação do documento público. Ou seja, o “falso é punível ainda
quando dele nenhum prejuízo efetivamente ocorra, contanto que o
dano seja possível, isto é, que exista potencialmente, como
consequência da falsificação” (SYLVIO DO AMARAL, Falsidade
Documental, RT, 13a edição, págs76/77) Neste passo, “... o fato de
alguém manter guardado um documento que falsificou pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurar o tipo penal, uma vez que não é impossível que, algum
dia, venha ele a circular e prejudicar interesses. Há, pois, o risco de
dano.” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal
Comentado, 15a edição, Editora Forense, p.1.276).
Registre-se, por fim, que não se pode falar, a se
ter em conta o que existe nos autos, em falsificação grosseira. A prova
pericial não alude à circunstância. Deveras, neste ponto, cabe anotar que
“não pode ser considerada como falsificação grosseira, a ponto de
descaracterizar o crime previsto no art. 304 do CP, o documento
capaz de enganar o homem comum, não considerado como tanto o
policial que, diante de conhecimentos específicos, é treinado para
detectar falsificações” (TJSP, RT 762/592, rel. Geraldo Xavier, apud
Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.748).
Tudo isso descortina, de forma inelutável, que
a acusada praticou o crime de falsificação de documento público (artigo
297, do Código Penal), de sorte que a condenação era mesmo de rigor.
E condenação pelo crime consumado e não
tentativa. Isso porque o delito em tela, pese existirem opiniões em
sentido contrário, consuma-se com a falsificação do documento,
independentemente de uso posterior1.
5. A sanção não comporta qualquer reparo.
Afinal, a reprimenda acabou estabelecida no
mínimo legal - 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com
fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade,
corretamente substituídas por duas penas restritivas de direito, de acordo
com a sistemática legal (art. 44, § 2o, CP).
1 JULIO DE FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Código Penal Interpretado, Atlas,
8a edição, pág. 1835.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator